Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727976-32.2024.8.07.0000 PACIENTE: INALDO NUNES DE SOUZA IMPETRANTE: INALDO NUNES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de INALDO NUNES DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria e, como ilegal, a decisão que rejeitou as teses de nulidade suscitadas em defesa preliminar, sem fundamentação idônea, no bojo da ação penal em que se imputa ao paciente prática de crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, todos no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006 (processo de referência n. 0700264-71.2023.8.07.0010). Alegou a Defesa Técnica (Dra. Edilene Nunes de Sousa Santos), que as teses de defesa apresentadas em resposta à acusação, referentes a ofensa das regras sobre a cadeia de custódia e ausência das formalidades legais do interrogatório policial não foram analisadas pela autoridade apontada coatora, a caracterizar hipótese de negativa de tutela jurisdicional, pois poderiam alcançar o reconhecimento de inépcia da denúncia. Sustentou que deveria a autoridade judiciária elencar as alegações da defesa e afirmar a razão ou razões pelas quais elas não se enquadram nas hipóteses do art. 397 do CPP. Além disso, a ausência de fundamentação impede o controle de racionalidade e legitimidade da decisão judicial, obstaculizando, inclusive, a efetividade do duplo grau de jurisdição. Pontuou que as teses suscitadas pela defesa são adequadas ao momento processual próprio da resposta à acusação, impondo-se a análise, pela autoridade coatora, sob pena de violação direta ao art. 93, IX, da CF e negativa de vigência ao art. 397 do CPP. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0700264-71.2023.8.07.0010 até o julgamento colegiado de mérito do presente habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem para determinar ao juízo a quo que reanalise as teses defensivas suscitadas na resposta à acusação (ofensa das regras sobre a cadeia de custódia e ausência das formalidades legais do interrogatório policial) para o adequado prosseguimento do feito. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, consigne-se que o paciente se encontra solto. Apenas para contextualizar os fatos, tem-se que, em 29-março-2023, o Ministério ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos seguintes termos (ID 61270839, pp. 65-67): No dia 27/11/2022, às 01h56min, por meio de palavras e mensagens, o denunciado, de modo consciente e voluntário, ameaçou a sua ex esposa V.F.L. de lhe causar mal injusto e grave. V. e Inaldo foram casados por aproximadamente 25(vinte e cinco) anos, e juntos tiveram 3 (três) filhas. E, na data dos fatos, estavam separados há mais de 1 (um) ano. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, V. postou uma foto da festa em que estava, no status do “WhatsApp”, e em decorrência da referida postagem, o ex-marido foi na residência da vítima para procurá-la, no entanto, não a encontrou. No local estava a filha N., assim, I. disse à filha: “Fala para sua mãe que ela vá viver a vida dela longe de mim, senão eu vou botar fogo nessa casa, só não vou atrás dela porque estou sem carro e eu não tenho nada a perder”. Outrossim, o ofensor ameaçou a vítima por meio de mensagens enviadas pelo “WhatsApp”(IDs 146608750,146608751 e 146608752), pelas quais disse à vítima: “Vc não tem a mínima ideia do que sou capaz V.”, “Tu não tem amor a sua vida não né”, “Eu acabei de entrar na casa da nira olhei todos os cômodos”, “vai brincando comigo”, “é cuidado com a sua vida de solteira”, “Não tenho nada a perder mais não”. Os delitos foram cometidos com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, uma vez que, o denunciado é ex-marido de V.F.L.. Em 3-abril-2023, a autoridade judiciária recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação (ID 61270840, pp. 70-71). A Defesa apresentou resposta à acusação (ID 61270842, pp. 4-13), na qual requereu, dentre outros pedidos: - a declaração da nulidade dos prints das conversas do WhatsApp, incluindo todos os elementos informativos decorrentes ou derivados, com o consequente desentranhamento do documento dos autos, por consequência, reconhecer a inépcia da peça inicial acusatória; - a declaração da nulidade do interrogatório policial do denunciado, com o consequente desentranhamento do documento dos autos e a repetição do ato administrativo policial, conforme os preceitos constitucionais previstos no artigo 5o, LXIII, da CF, por consequência, reconhecer a inépcia da peça inicial acusatória. Em decisão proferida em 9-fevereiro-2024, a autoridade judiciária refutou as teses de rejeição da denúncia e de nulidades arguidas pela Defesa, nos seguintes termos (ID 61270842, pp. 22/23): Trata-se de ação penal em que se imputa ao réu a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. Citado regularmente, o réu apresentou resposta à acusação, pugnando a Defesa pela rejeição da denúncia, e pela nulidade de documentos e do inquérito policial (ID 159358346). Manifestação do Ministério Público, em parecer de ID 184860485. É o relatório. DECIDO. Em síntese, alega a Defesa que: ''A denúncia descreve fato de forma genérica, a ponto de prejudicar o exercício da ampla defesa pelo denunciado. Não há na denúncia uma descrição pormenorizada dos fatos, apontando quais as circunstâncias do delito, bem como as palavras utilizadas pelo denunciado para ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave''; que ''A peça inicial faz menção expressa a "prints" de whatsapp (IDs 146608750,146608751 e 146608752), extraídos sem qualquer perícia, e imputa ao denunciado uma série de condutas com base em elementos informativos ilícitos''; e que ''Deve ser declara a nulidade do interrogatório policial. O denunciado prestou declarações perante a autoridade policial, na condição de investigado. Conforme o termo de declaração (ID 146608753), não consta no documento a ressalva do direito do investigado de permanecer em silêncio, tampouco de ser assistida por advogado''. Pela análise dos autos, verifica-se que o pleito defensivo não merece prosperar. Quanto à alegada inépcia da denúncia, verifica-se que a peça acusatória, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve, com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Quanto à alegada nulidade dos prints anexados aos autos, tal questão está inserida no mérito da demanda e só poderão ser dirimidas com a devida instrução criminal. Em relação ao pedido de nulidade do inquérito policial, verifica-se que o pleito é totalmente descabido. Ao contrário do que a Defesa afirmou, o investigado foi devidamente advertido de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme se verifica na parte final do termo de declarações, anexado ao ID 146608753. Ainda assim, o réu optou por prestar sua versão dos fatos. Ademais, a previsão do artigo 397 do Código de Processo Penal, em relação à possibilidade de absolvição sumária, é exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial com o fito de absolver o acusado. E analisando os autos, vislumbram-se os indícios necessários para o início da persecução penal, sendo imprescindível na hipótese dos autos a escorreita e suficiente instrução do feito embasar eventual absolvição do réu. Por esses fundamentos, diante da inexistência de qualquer irregularidade no recebimento da denúncia, nada havendo qualquer questão a ser sanada nesse sentido, indefiro, no atual momento processual, as teses levantadas na defesa escrita. E assim, tendo em vista que não se verifica, no caso em tela, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 397 do CPP, com as alterações levadas a efeito pela Lei 11.719/08, encontrando-se presentes os indícios de materialidade delitiva, bem como de sua autoria, determino o prosseguimento do feito. Considerando a manifestação ministerial ID 184860485, designe-se data para audiência de proposta de Sursis, intimando-se a vítima e o réu para o ato. Dê-se vista às partes. (Grifo nosso) Contra a decisão a defesa interpôs embargos de declaração (ID 61270842, pp. 24-27), os quais foram rejeitados, em 31-maio-2024, conforme decisão de ID 61270842, pp. 37-38: Trata-se de embargos de declaração opostos por Inaldo Nunes de Souza contra a decisão de ID 186351740. Em suas razões, sustenta a defesa que há omissão na decisão embargada ao argumento de que este juízo não enfrentou minimamente cada uma das teses preliminares suscitadas. Manifestação do Ministério Público no ID 187946846. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que tempestivos. Quanto ao mérito do pedido, tem-se que os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração da decisão eivada de omissão ou obscuridade, o que não se verifica no caso em apreço. Não obstante as alegações da defesa do acusado, verifico não haver obscuridade e/ou omissão na decisão ora rebatida a ensejar esclarecimento por meio dos embargos interpostos. Ao contrário da tese exposta pela defesa a decisão enfrentou as questões trazidas em sede de resposta à acusação, nos seguintes termos: "Trata-se de ação penal em que se imputa ao réu a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. Citado regularmente, o réu apresentou resposta à acusação, pugnando a Defesa pela rejeição da denúncia, e pela nulidade de documentos e do inquérito policial (ID 159358346). Manifestação do Ministério Público, em parecer de ID 184860485. É o relatório. DECIDO. Em síntese, alega a Defesa que: ''A denúncia descreve fato de forma genérica, a ponto de prejudicar o exercício da ampla defesa pelo denunciado. Não há na denúncia uma descrição pormenorizada dos fatos, apontando quais as circunstâncias do delito, bem como as palavras utilizadas pelo denunciado para ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave''; que ''A peça inicial faz menção expressa a "prints" de whatsapp (IDs 146608750,146608751 e 146608752), extraídos sem qualquer perícia, e imputa ao denunciado uma série de condutas com base em elementos informativos ilícitos''; e que ''Deve ser declara a nulidade do interrogatório policial. O denunciado prestou declarações perante a autoridade policial, na condição de investigado. Conforme o termo de declaração (ID 146608753), não consta no documento a ressalva do direito do investigado de permanecer em silêncio, tampouco de ser assistida por advogado''. Pela análise dos autos, verifica-se que o pleito defensivo não merece prosperar. Quanto à alegada inépcia da denúncia, verifica-se que a peça acusatória, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve, com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Quanto à alegada nulidade dos prints anexados aos autos, tal questão está inserida no mérito da demanda e só poderão ser dirimidas com a devida instrução criminal. Em relação ao pedido de nulidade do inquérito policial, verifica-se que o pleito é totalmente descabido. Ao contrário do que a Defesa afirmou, o investigado foi devidamente advertido de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme se verifica na parte final do termo de declarações, anexado ao ID 146608753. Ainda assim, o réu optou por prestar sua versão dos fatos. Ademais, a previsão do artigo 397 do Código de Processo Penal, em relação à possibilidade de absolvição sumária, é exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial com o fito de absolver o acusado. E analisando os autos, vislumbram-se os indícios necessários para o início da persecução penal, sendo imprescindível na hipótese dos autos a escorreita e suficiente instrução do feito embasar eventual absolvição do réu. Por esses fundamentos, diante da inexistência de qualquer irregularidade no recebimento da denúncia, nada havendo qualquer questão a ser sanada nesse sentido, indefiro, no atual momento processual, as teses levantadas na defesa escrita. E assim, tendo em vista que não se verifica, no caso em tela, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 397 do CPP, com as alterações levadas a efeito pela Lei 11.719/08, encontrando-se presentes os indícios de materialidade delitiva, bem como de sua autoria, determino o prosseguimento do feito. Considerando a manifestação ministerial ID 184860485, designe-se data para audiência de proposta de Sursis, intimando-se a vítima e o réu para o ato. Dê-se vista às partes. " Nesse sentido, cabe destacar que cada ponto foi analisado sendo evidente a tentativa de mudança de entendimento por meio de recurso inapropriado. As questões postas não indicam nulidade no âmbito inquisitorial e reclamam debate meritório com a colheita de prova. Mesmo a alegação relativa à prova documental trazida aos autos, como bem pontuado pelo MP no ID 187946846, o próprio Superior Tribunal de Justiça não afasta a análise e utilização de prints de conversas por meio de aplicativo de mensagens. Ademais, é sabido que todo o contexto probatório deve ser levado em consideração, sob o crivo do contraditório. Assim, não existindo a omissão apontada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Rejeito, pois, os presentes embargos e mantenho a decisão embargada em seu inteiro teor. Publique-se. Ato contínuo, aguarde-se a audiência para oferecimento de benefício penal ao réu. Em consulta ao processo referência verificou-se que a audiência de suspensão condicional do processo foi designada para o dia 25-setembro-2024. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pleito liminar é de suspensão da ação penal até o julgamento do mérito da impetração. No caso, não se vislumbra, por ora, fumus boni iuris a justificar a medida liminar pleiteada, pois o paciente encontra-se solto e, numa análise perfunctória, não se verifica omissão ou ausência de fundamentação por parte da autoridade coatora na análise das teses defensivas. Ademais, também não se observa periculum in mora, pois a audiência de suspensão condicional do processo só foi designada para o dia 25-setembro-2024, e considerando a brevidade do rito da presente via eleita, o mérito da impetração será apreciado antes da realização de tal ato. Ademais, não há óbice para que seja formulado pedido de suspensão da audiência caso surja a possibilidade de ser realizada antes do mérito do presente “writ”. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado, o qual ocorrerá em breve. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator